Tribunal: STF
Processo: ARE 1481197
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Rondônia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. O abono de permanência constitui direito do servidor que, preenchendo os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade no serviço público.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 19, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ausência de direito ao abono de permanência decorrente de aposentadoria especial de Militar. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, com fundamento na Constituição Federal, Lei Complementar Estadual nº 432/2008 (Dispõe sobre a nova organização do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e militares do Estado de Rondônia) e Lei Estadual nº 1.063/2002 (Dispõe sobre a remuneração dos integrantes da Carreira de Militares do Estado e dá outras providências). 



    O juiz de primeiro grau prolatou a r. sentença julgando totalmente procedentes os pedidos do recorrido no sentido de condenar o recorrente a pagar ao recorrido o abono de permanência. 



    O abono de permanência é um benefício constitucionalmente concedido aos servidores públicos que atendem as exigências para aposentadoria voluntária, mas que optam permanecer em atividade. 



    Pois bem, o abono de permanência é benefício previsto na Constituição Federal em norma de eficácia plena, sendo assim, possui aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, aplica-se diretamente ao caso concreto, não havendo condição para sua aplicação. 



    Isto posto, o servidor que tenha alcançado os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer na atividade, tem direito ao abono, INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 



    [...]



    Veja bem, não é obrigação do servidor público requisitar o referido benefício. 



    Posto que, a partir do momento em que faça jus ao benefício e não opte pela aposentadoria o Estado de Rondônia deve imediatamente parar de descontar da folha de pagamento do servidor o referido valor pago a previdência. 



    Vejo que neste caso a omissão do Estado em não cessar o pagamento do referido abono gera um verdadeiro Lucro da Intervenção. 



    O lucro da intervenção, segundo Sérgio Savi, é o ‘lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção’ (Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 2012, p. 7). 



    Trata-se, portanto, de uma vantagem patrimonial obtida indevidamente com base na exploração ou aproveitamento, de forma não autorizada, de um direito alheio (KONDER, Carlos Nelson. Dificuldades de uma abordagem unitária do lucro da intervenção. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 13., ano 4, p. 231-248. São Paulo: RT, out-dez 2017). Essa mesma conclusão (e enquadramento) foi manifestada pela doutrina na VIII Jornada de Direito Civil do CJF/STJ: 



    Enunciado nº 620 – Art. 884: A obrigação de restituir o lucro da intervenção, entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da exploração não autorizada de bem ou direito alheio, fundamenta-se na vedação do enriquecimento sem causa. 



    Manter o entendimento que o benefício deve ser pago a partir do requerimento administrativo é de alguma forma compactuar com a atitude omissiva do Estado e incentivar atitudes semelhantes. 



    Logo, o referido benefício deve ser pago a partir de quando o servidor faz jus ao abono de permanência e não do pedido administrativo, resguardado respeitado o período prescricional quinquenal, devendo descontar valores eventualmente pagos, cujo valor total deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 432/2008 e Lei Estadual nº 1.063/2002) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. Policial militar. Interposição de re pela alínea ‘d’ do art. 102, III da CF/1988. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea ‘d’ do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1463550 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 29.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI FEDERAL N. 13.954/2019 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1460334 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 02.02.2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Policial militar. Abono de permanência. Lei Complementar Estadual. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1459564 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente